Tribunal: TCU
Processo: 018.201/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8936/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno e com o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1; e em prejudicados, por perda de objeto, os atos relacionados no item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.201/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Ronaldo Oliveira de Almeida (XXX.366.222-XX) 1.2. Interessados: Alana da Luz Soares (XXX.142.812-XX); Aline de Araujo da Silva (XXX.923.265-XX); Fátima dos Santos Souza (XXX.866.982-XX); José Antonio Quaresma Miranda (XXX.696.292-XX); Joseany Carla Silva Jati (XXX.601.122-XX); Marcus Vinícius Pinheiro da Silva (XXX.812.372-XX); Simone Silva Ferreira (XXX.005.962-XX); Vanessa Cunha Marroques (XXX.291.642-XX); Weliton Domingos Pereira (XXX.826.702-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.